Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. PENDÊNCIA DE REJULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. APLICAÇÃO DO TEMA 1.326/STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve suspenso o cumprimento de sentença coletiva, sob o fundamento de pendência de julgamento definitivo de agravo de instrumento em que se discute o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive quanto ao valor incontroverso, diante da pendência de rejulgamento de agravo de instrumento que discute a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, à luz do Tema 1.326/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra respaldo na existência de efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento que discute o teto para expedição de RPV, cuja decisão foi objeto de recurso extraordinário admitido, com devolução dos autos à instância de origem para observância da tese firmada no Tema 1.326/STF.
4. A manutenção da suspensão do processo de origem é medida adequada diante da iminência de rejulgamento do agravo de instrumento, o que poderá impactar diretamente o cumprimento da sentença. Caso em que a tese firmada no Tema 1.326/STF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, está sendo considerada no processo correlato, cuja tramitação encontra-se em fase final, aguardando sessão de julgamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.496.204, Rel(a). Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, p. 9.10.2024.